Tribunal: TJPA
Processo: 0810027-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810027-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA,

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art.157, §2º, I e II, e art.288, § único, do cp.

arguição de nulidade diante da ausência de citação pessoal. improcedência. citação por edital válida, após diligências infrutíferas para a citação do paciente.

decisão
a quo
que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. acusado que permaneceu foragido por mais de três anos e meio. desnecessidade de nova citação após o cumprimento do mandado de prisão. comparecimento do réu aos autos. coacto intimado pessoalmente para informar se pretendia constituir advogado particular ou ser representado por defensor público, tendo optado pela defensoria. alegação de ilegalidade do ato que determinou a juntada das provas produzidas nos autos originários, antes do desmembramento do feito, sem que o paciente tivesse sido citado, constituído defensor ou participado da produção de provas. improcedência. ausência de documentação comprobatória. necessidade de prova pré-constituída do alegado. inadmissibilidade de dilação probatória na via estreita do
writ
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne a citação pessoal, cumpre observar, conforme dispõe o artigo 351 do CPP, que esta é a regra no âmbito do processo penal. Não obstante, não sendo o réu encontrado para ser citado pessoalmente, consigna o artigo 361 do mesmo diploma legal que a citação pode se dar por meio de edital, tratando-se, portanto, de citação ficta, uma vez que se presume que o réu tomou conhecimento da acusação. Dessa forma, revela-se indispensável o prévio esgotamento dos meios para localização do réu.

2.

No caso em análise, restou evidenciado nos autos que o ora paciente e os demais acusados não foram localizados, permanecendo foragidos por longo período, de modo que o juízo coator determinou a citação editalícia, em 25/04/2016, sendo o
decisum
cumprido e certificado o decurso do prazo para apresentar resposta à acusação, e diante do seu não comparecimento aos autos, foi considerado revel. Vale consignar, conforme já relatado, que o juízo singular determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, decretando, também, a prisão cautelar do coacto e corréus.

3.

Cumpre observar que o paciente foi devidamente citado por edital, sendo a sua citação perfeitamente válida e legítima, vez que observados os requisitos legais, não havendo que se falar em nova citação como requer a impetrante. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o réu compareceu nos autos, ao ser regularmente intimado, tomando conhecimento do trâmite da ação penal e da imputação em seu desfavor, tendo, inclusive, se manifestado indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da sua defesa, conforme se constata pela sua assinatura no mandado de intimação, de modo que o ato atingiu a sua finalidade, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade processual. Aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas. Precedentes;

4.

A impetrante postula o desentranhamento das provas produzidas nos autos originários, quais sejam os depoimentos das vítimas e testemunhas, realizados durante a audiência de instrução, antes do desmembramento do feito, aduzindo que, naquela ocasião, o ora paciente ainda não havia sido citado e, portanto, não integrava a relação processual e nem era assistido por defesa técnica. Adverte, ainda, que o juízo coator já havia se pronunciado pela não produção antecipada de provas. Todavia, constata-se que a impetração não logrou comprovar o alegado, vez que não colacionou aos autos documento comprovando que na ocasião da produção das provas impugnadas, o coacto ainda não havia sido citado por edital, bem como não restou comprovado violação a sua ampla defesa, até porque a Defensoria Pública se fez presente no ato processual, de forma que não se pode acolher a arguida nulidade processual. Ora, é cediço que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Precedentes;

5.

A jurisprudência pátria há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pel
o
Exmo.
Des.
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado
em
favor de
RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA
, acusado da prática dos crimes tipificados no art.157, §2º, I e II, e art. 288, § único, ambos do CP,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Capanema, nos autos da
ação penal nº
0009534-69.2017.8.14.0013
.

Sustenta a impetrante que o paciente não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital e teve decretada a sua prisão preventiva, em 29/06/2016. Diante do seu não comparecimento em juízo, foi determinada a suspensão processual e afastada a produção antecipada de provas pela autoridade coatora. Relata que no dia 19/12/2018, foi dado cumprimento ao mandado de prisão e, em 20/01/20, o acusado foi intimado para informar se iria constituir advogado ou seria assistido pela Defensoria Pública, ocasião em que requereu a assistência da Defensoria. Aduz, ainda, que a defesa requereu a citação pessoal do réu e o desentranhamento dos elementos de provas produzidos nos autos originários, tendo ambos os pedidos sido indeferidos pelo juízo singular.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal diante da existência de nulidades processuais, alegando, em suma: ausência de citação pessoal do réu preso e equívoco na juntada dos elementos de prova produzidos nos autos originários (proc. nº 0000541-71.201.8.14.0013), antes do desmembramento dos autos, diante da ausência da defesa técnica do paciente durante a produção das referidas provas, tendo em vista que o magistrado decidiu pela não produção antecipada de provas. Argui, também, ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência.
Por fim, requer, em sede de liminar, que
seja determinada a citação pessoal do paciente e o desentranhamento dos elementos produzidos no processo originário (nº 0000541-71.2016.8.14.0013) e ilegalmente juntados ao processo desmembrado (nº 0009534-69.2017.8.14.0013).

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória: “que no dia 23/01/2016, por volta das 12:00 horas, nesta comarca e cidade de Capanema, os denunciados DANIEL SOUZA SARMENTO, RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS,
RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA
, DOMINGOS RUFINO SANTA ROSA, CRISTIANO GOMES DA SILVA, praticaram o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, tendo subtraído mediante violência e grave ameaça: dois cordões de ouro, 1 aparelho telefónico LG Preto, 1 aparelho telefônico LG Rosa, Cartão do Banco do Brasil, 6 perfumes, 1 maquina PDF de créditos da TIM, alguns pacotes de bolacha e leite, seis garrafas de bebidas (Martini e Vodka), e a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), das vítimas Franciélida Fernarides Mesquita, Francisco Alves dos Santos e Fabiane Fernandes Mesquita”, razão pela qual foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, I e II, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito processual originário tramita sob o nº 0000541-71.2016.8.14.0013, a denúncia fora oferecida, em 15/02/2016, devidamente recebida, em 25/02/201, e apenas o acusado Daniel Souza Sarmento fora citado pessoalmente, apresentando resposta à acusação. Considerando que os demais corréus Rafael Oliveira dos Santos,
Ronisvaldo Rufino Santa Rosa
, Domingos Rufino Santa Rosa, Cristiano Gomes da Silva, encontravam-se em local incerto e não sabido, fora determinada a sua citação editalícia, em 25/04/2016, ocasião em que foi, ainda, afastada a absolvição sumária. A audiência de instrução realizou-se no dia 29/06/2016, oportunidade em que foram colhidos depoimentos das vítimas e das testemunhas e, em seguida, determinada a cisão do feito processual quanto ao ora paciente RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA e quanto aos outros denunciados, bem como foram decretadas suas prisões preventivas. Prosseguiu o feito quanto ao ora paciente e os demais denunciados nos autos processuais registrados sob o nº 0005402-03.2016.8.14.0013, sendo determinada a suspensão do trâmite processual e do curso do prazo prescricional, haja vista a ausência de resposta ao edital de citação emitido. Efetuadas as prisões dos denunciados Rafael Oliveira dos Santos e Cristiano Gomes da Silva, o processo seguiu quanto a estes, sendo novamente cindido quanto ao ora paciente RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA e quanto ao denunciado Domingos Rufino Santa Rosa, haja vista que continuavam foragidos, constituídos, para tanto, os autos de nº 0009534-69.2017.8.14.0013, e retomada a marcha processual quanto ao ora paciente, o qual, foi preso, em 05/07/2019, e se encontrava recolhido no Centro de Recuperação Regional de Bragança/PA.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a impetração em face de supostas nulidades processuais

quais sejam:
ausência de citação pessoal do coacto e ilegalidade na juntada aos autos dos elementos de provas produzidos no processo originário (ação penal nº 0000541-71.201.8.14.0013), antes do desmembramento dos autos, diante da ausência da defesa técnica do paciente durante a produção das referidas provas.

No que concerne a citação pessoal, cumpre observar conforme dispõe o artigo 351 do CPP, que esta é a regra no âmbito do processo penal. Não obstante, não sendo o réu encontrado para ser citado pessoalmente, consigna o artigo 361 do mesmo diploma legal que a citação pode se dar por meio de edital, tratando-se, portanto, de citação ficta, uma vez que se presume que o réu tomou conhecimento da acusação. Dessa forma, revela-se indispensável o prévio esgotamento dos meios para localização do réu.

No caso em análise, restou evidenciado nos autos que o ora paciente e os demais acusados Rafael Oliveira dos Santos, Domingos Rufino Santa Rosa, Cristiano Gomes da Silva, não foram localizados, permanecendo foragidos por longo período, de modo que o juízo coator determinou a citação editalícia, em 25/04/2016, sendo o
decisum
cumprido e certificado o decurso do prazo para apresentar resposta à acusação, e diante do seu não comparecimento aos autos, foi considerado revel. Vale consignar, conforme já relatado, que o juízo singular determinou a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, decretando, também, a prisão cautelar do coacto e demais denunciados.

Nesse contexto, não me parece que, à época, a citação pessoal do paciente seria possível, uma vez que os documentos acostados evidenciam a ocorrência de evasão do distrito da culpa. Ademais, constata-se que o mandado de prisão em desfavor do paciente somente foi cumprido, em 05/07/2019, portanto, depois de mais de 3 anos e meio, tendo, inclusive, o juízo coator consignado em suas informações que “
o ora paciente permaneceu foragido durante mais de três anos, sendo comunicada a este juízo a sua prisão, que ocorrera apenas em 05.07.2019, não sendo demais mencionar que já ostentava a condição de foragido da Colônia Agrícola da Santa Izabel (CPASI), desde o dia 29.05.2015, pelo que se infere do seu INFOPEN
” (ID nº 3909572 – Pág.4).

Após o cumprimento do mandado de prisão, a marcha processual retornou ao seu curso regular, ocasião em que o coacto foi regularmente intimado para dizer se pretendia constituir advogado particular ou ser representado por defensor público, tendo optado pela defensoria, apostando sua assinatura no respectivo mandado.

A defesa protocolou junto ao juízo
a quo
pedido de citação pessoal do réu, ora paciente, o que fora indeferido, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
devidamente fundamentado, proferido em 2/07/2020,
verbis
: “
Quanto ao pleito de realização de citação pessoal do acusado, constato que, como dito, igualmente não merece trânsito, haja vista que a citação editalícia ocorreu de forma regular, bem como fora dada ao acusado a efetiva ciência da tramitação da presente ação penal em seu desfavor através da intimação para dizer se pretendia constituir advogado ou a Defensoria, tendo este aposto a sua assinatura no respectivo mandado. Assim, verifico que a citação formal se encontra perfectibilizada através da mencionada citação editalícia, bem como também fora cumprida a exigência de efetivo conhecimento pelo acusado acerca do trâmite da ação penal, conforme se constata pela sua assinatura no mandado e indicação da Defensoria para o patrocínio de sua defesa no presente feito processual. Destarte, na esteira do postulado Pas de Nullité Sons Grief, ausente a demonstração de efetivo e claro prejuízo, não há falar em nulidade, mormente no caso em tela, em que o réu tem pleno conhecimento da tramitação da presente ação penal”.

Nesse diapasão, percebe-se que o paciente foi devidamente citado por edital, sendo a sua citação perfeitamente válida e legítima, vez que observados os requisitos legais, não havendo que se falar em nova citação como requer a impetrante. Ora, ainda que assim não fosse, verifica-se que o réu compareceu nos autos, ao ser regularmente intimado, tomando conhecimento do trâmite da ação penal e da imputação em seu desfavor, tendo, inclusive, se manifestado, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da sua defesa, conforme se constata pela sua assinatura no mandado de intimação, de modo que o ato atingiu a sua finalidade, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade processual.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

(...). ROUBO E QUADRILHA (ARTIGO 157, §§ 1º E 2º, INCISO I, E

ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O PACIENTE. ACUSADO FORAGIDO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA
.

1.

Constatado que o
paciente se encontrava foragido
desde a data dos fatos,
afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia
, mormente porque
não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
. Precedentes. (...).
(grifo nosso)
(HC 268.802/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014).

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA.
ACUSADO PROCURADO EM SEU ENDEREÇO.
NOTÍCIA DE FUGA APÓS O CRIME. NÃO VERIFICAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL. 2. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP
. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO REAL DE PERECIMENTO DA PROVA. FATO OCORRIDO EM 1999. PROVAS PRODUZIDAS EM 2013. PROCESSO AINDA SUSPENSO. 3. PROVAS PRODUZIDAS NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO NA PRESENÇA DO RECORRENTE. EQUILÍBRIO ENTRE A BUSCA DA VERDADE REAL E O DIREITO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Não é possível se falar em desídia estatal pelo não esgotamento dos meios para localização do réu, haja vista o oficial de justiça ter efetivamente se dirigido ao endereço constante dos autos, sendo informado pelos familiares do acusado que este estaria em lugar incerto e não sabido.
Ademais, a própria inicial acusatória já trazia informação no sentido de que o recorrente teria se evadido após a prática delitiva.
Nesse contexto, não me parece existirem outras diligências possíveis para viabilizar a citação pessoal do réu, uma vez que este está deliberadamente se escondendo. 2. (...).

3. Eventual nulidade no processo penal não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, o que sequer foi apontado pela defesa. Note-se que a produção antecipada de provas é realizada na presença de defensor nomeado, podendo, ademais, serem renovadas ou requeridas novas diligências no momento em que o acusado comparecer ao processo. Trata-se, portanto, de postura que melhor se coaduna com o moderno processo penal, pois privilegia a busca da verdade real, por meio da produção de provas antecipadas, bem como o princípio da ampla defesa, possibilitando ao paciente o exercício da autodefesa, razão pela qual não há se falar em prejuízo à defesa. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (grifo nosso). (RHC 55.679/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

“HABEAS CORPUS. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. EXAME EXTEMPORÂNEO DA PEÇA DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Inviável a análise de suspensão condicional do processo com lastro em moldura fática já inexistente, visto que o paciente, no curso do processo, veio a cometer outros delitos que geraram processos criminais e, em consequência, impediram a suspensão do processo nos termos da Lei n. 9.099/1995.

2. Para que haja a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

3. A Lei n. 8.038/1990 dispõe que, apresentada a denúncia ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias (art. 4º), quando o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento da denúncia (art. 6º).

Recebida a denúncia, o relator (ou o juiz designado - art. 3º, III) designará a data do interrogatório, mandando citar o acusado e intimando o Ministério Público (art. 7º), cuja defesa prévia terá prazo de cinco dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo (art. 8º).

3. Não há, nos autos, vício capaz de gerar a nulidade do processo, em decorrência de suposta afronta à ampla defesa pela ausência de apresentação da defesa prévia posterior ao interrogatório do réu, conforme previsto no art. 8º da Lei 8.038/1990, visto que o patrono do paciente, após o recebimento da denúncia, ao apresentar a resposta preliminar prevista no art. 4º da Lei n. 8.038/1990, ofereceu as razões de fato e de direito, referentes tanto a questões preliminares quanto ao mérito da ação penal, indicando, inclusive, o rol de testemunhas, o que permitiu a realização da instrução criminal com as provas cuja produção fora requerida pela própria defesa, sendo inverossímil a alegação de que ocorreu cerceamento de defesa.

4. Os fins a que se destinam o ato de citação - dar conhecimento ao acusado acerca da imputação e dela defender-se - e a defesa prévia após o interrogatório do réu foram plenamente alcançados ao ser notificado e apresentar resposta à acusação, sem quaisquer dificuldades para externar suas razões e teses defensivas, desde já formulando pedidos e apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas. Releva enfatizar que, a despeito de cuidar-se de ato essencial à validade da relação processual, a citação também se condiciona ao princípio da instrumentalidade das formas, não sendo razoável e jurídico sustentar que, cumprida, sob outra terminologia, sua finalidade processual, seja o processo anulado.

5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 317.606/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 10/12/2015).

Destarte, não há que se falar em nulidade da citação por edital, vez que resultante de expressa determinação legal, além da ausência de comprovação do prejuízo para a defesa do paciente, do qual se tem notícia nos autos,
continuou foragido por pelo menos 3 anos e meio.

Quanto à alegação de
ilegalidade na juntada aos autos dos elementos de provas produzidos no processo originário antes do desmembramento dos autos (ação penal nº 0000541-71.201.8.14.0013), diante da ausência da defesa técnica do paciente durante a produção das referidas provas, igualmente não merece prosperar.

A impetrante postula o desentranhamento das provas produzidas nos autos originários, quais sejam os depoimentos das vítimas e testemunhas, realizados durante a audiência de instrução, em 29/06/2016, antes do desmembramento do feito, aduzindo que, naquela ocasião, o ora paciente ainda não havia sido citado e, portanto, não integrava a relação processual e nem era assistido por defesa técnica. Adverte, ainda, que o juízo coator já havia se pronunciado pela não produção antecipada de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a impetração não logrou comprovar o alegado, vez que não colacionou aos autos documento comprovando que na ocasião da produção das provas impugnadas, o coacto ainda não havia sido citado por edital, bem como não restou comprovado violação a sua ampla defesa,
até porque a Defensoria Pública se fez presente no ato processual,

de forma que não se pode acolher a arguida nulidade processual. Ora, é cediço que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO
. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. IRRELEVÂNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AOS AUTOS. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O mandamus não foi instruído com a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar as máculas suscitadas pela defesa.

3.
O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia.

4. Ainda que assim não fosse, é cediço que, de acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.

5. Na espécie, consoante consignado pela autoridade impetrada, em momento algum no curso do feito a defesa arguiu as máculas ora suscitadas, que também não foram apontadas no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, estando, portanto, fulminadas pela preclusão.

6. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos, exatamente como ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 7. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

8. Se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido. Precedentes.

9. Ainda que o ora agravante paciente declare não reconhecer a assinatura aposta no mandado de intimação constante do processo, a discussão acerca da autenticidade da firma constante do aludido documento e da veracidade da certidão da oficiala de justiça são matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, sendo certo que o seu anterior advogado peticionou nos autos informando que seu cliente estava ciente do ato, o que reforça a inexistência de qualquer vício na sua cientificação e posterior declaração de revelia. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 544.986/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Vale ressaltar que a jurisprudência pátria exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief,
consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Portanto, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese.

Logo, a argumentação delineada pela impetrante não demonstra, de forma clara e precisa, o direito líquido e certo tido por violado ou em vias de sê-lo pela autoridade coatora. Desse modo, não se verifica, nos autos, vício capaz de gerar a nulidade do processo, em decorrência de suposta afronta à ampla defesa do acusado, de igual modo, não restou demonstrado prejuízo sofrido pelo paciente.

Assim, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/11/2020